Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-13.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Corpo estranho encontrado no interior de garrafa de cerveja, que não chegou a ser aberta – Má impressão que não se confunde com a repulsa que comumente se sente ao ingerir, ainda que minimamente, produto alimentício contendo corpo estranho - Danos morais não configurados – Mero dissabor - Reparação

Ementa:
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Corpo estranho encontrado no interior de garrafa de cerveja, que não chegou a ser aberta – Má impressão que não se confunde com a repulsa que comumente se sente ao ingerir, ainda que minimamente, produto alimentício contendo corpo estranho - Danos morais não configurados – Mero dissabor - Reparação indevida - Ação procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000510069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001855-13.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante AMBEV
S.A., é apelado FRANCISCO FEITOSA GOMES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001855-13.2019.8.26.0428 - V. 47050
2-g

COMARCA: PAULÍNIA – 2a V. CÍVEL
APELANTE (S): AMBEV S/A
APELADO (S): FRANCISCO FEITOSA GOMES
JUIZ (A): MARTA BRANDÃO PISTELLI
VOTO No 47050
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Corpo estranho encontrado no
interior de garrafa de cerveja, que não chegou a ser
aberta Má impressão que não se confunde com a repulsa
que
comumente
se sente ao ingerir, ainda que
minimamente,
produto
alimentício
contendo
corpo
estranho - Danos morais não configurados
Mero
dissabor - Reparação indevida - Ação procedente

Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
146/150, que julgou procedente ação de indenização por danos morais,
fundada em bem móvel/ compra e venda de produto alimentício. A apelante
aduz, em suma, necessidade de concessão de efeito suspensivo; inexistência
de comprovação de ato ilícito ou de que o produto estava impróprio para
consumo; ausência de danos morais, na medida em que não houve a
ingestão da bebida; ausência de responsabilidade, ante a impossibilidade de
falha no processo de fabricação e higienização dos seus produtos;
inexistência de nexo de causalidade; subsidiariamente, requer a redução do
valor fixado (fls. 153/179).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
183/192.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001855-13.2019.8.26.0428 - V. 47050
3-g
Prejudicada a pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento nesta
oportunidade.
A presente ação foi proposta visando haver
R$10.000,00, em razão dos danos morais que alega o apelado haver
suportado, tendo em vista que adquiriu produto fabricado pela apelante, “CV
BRAHMA 300ML RETO”, tendo encontrado no interior da garrafa, ainda
lacrada, corpo estranho, impedindo o consumo da bebida, situação que teria
causando constrangimento e insegurança, diante da quebra de confiança no
produto.
Em sua defesa, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, respondendo a apelante pelo custas processuais
e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Ocorre que, independentemente da existência de
corpo estranho no interior da garrafa de cerveja, é fato incontroverso que não
houve a ingestão do produto, cuja garrafa permanece lacrada como afirmado
pelo apelado. E, não havendo a ingestão do produto não há que se falar em
danos à esfera extrapatrimonial, pela má impressão que se teve ao visualizar
corpo estranho dentro da garrafa de cerveja. Isto porque, referida percepção
não se confunde com a repulsa que comumente se sente ao ingerir, ainda
que minimamente, produtos alimentícios contendo corpo estranho.
Embora a situação relatada seja lamentável e
causadora de aborrecimento, não tem o condão de ofender a esfera
extrapatrimonial do apelado, sendo descabida a indenização pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001855-13.2019.8.26.0428 - V. 47050
4-g
Neste sentido, é o entendimento desta c. Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERVEJA. PRESENÇA DE “CORPO ESTRANHO”
DENTRO DA GARRAFA EM QUE ARMAZENADO O
LÍQUIDO. PRODUTO NÃO CONSUMIDO PELO
AUTOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Se a
suposta contaminação pela presença de objeto (eppendorf)
foi percebido antes de o produto ser consumido, não
trazendo nem sequer perigo à saúde do consumidor e sua
família, o fato não passou de mero dissabor do cotidiano,
indevidamente experimentado, mas sem a magnitude de
configurar danos morais. Recurso desprovido”1.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar improcedente a presente ação, invertendo-
se o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. n.o 1000646-08.2017.8.26.0160, Rel. Des. GILBERTO LEME, j. em 01/10/2018.